Tribunal: TJSP
Processo: 1060203-82.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
r Estadual 452/1974, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual 1.013/2007, não se demonstrou nos autos inadequação da base de cálculo tal como procedida pela Administração, uma vez que considerou, para tanto, o valor inicial da pensão por morte pela totalidade da remuneração ou dos proventos do militar na data do óbito e limitada ao máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. Ausência de previsão legal determinando-se, expressamente, atualização do valor inicial. Majoração que se mostra possível somente quando ocorrer, em caráter geral, para o pessoal ativo da Polícia Militar, ocasião em que as pensões serão automaticamente reajustadas, nos termos da lei (LCE 452/74, art. 18) e da jurisprudência, com caráter vinculante, do Supremo Tribunal Federal, por meio da tese dos Temas 156 e 396, que asseguram a paridade, se preenchidos os requisitos legais e constitucionais, sem prejuízo do reajuste anual, conforme legislação estadual de regência, na inteligência da tese do Tema 1224 da Corte Suprema. Sentença mantida.
Recurso não provido, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1060203-82.2019.8.26.0053; Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/11/2023; Data de Registro: 29/11/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Camargo Pereira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/11/2023

Data de publicação:

29/11/2023

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO À REVISÃO DA BASE DE CÁLCULO DA PENSÃO POR MORTE. MILITARES. SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. Prescrição do fundo de direito afastada. Prestações de trato sucessivo. Súmula 85 do STJ. No mérito, considerando-se que a lei a ser aplicada é aquela em vigor na data do óbito do servidor, e que, assim, corresponde ao disposto

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO À REVISÃO DA BASE DE CÁLCULO DA PENSÃO POR MORTE. MILITARES. SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. Prescrição do fundo de direito afastada. Prestações de trato sucessivo. Súmula 85 do STJ. No mérito, considerando-se que a lei a ser aplicada é aquela em vigor na data do óbito do servidor, e que, assim, corresponde ao disposto no art. 26 da Lei Complementar Estadual 452/1974, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual 1.013/2007, não se demonstrou nos autos inadequação da base de cálculo tal como procedida pela Administração, uma vez que considerou, para tanto, o valor inicial da pensão por morte pela totalidade da remuneração ou dos proventos do militar na data do óbito e limitada ao máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. Ausência de previsão legal determinando-se, expressamente, atualização do valor inicial. Majoração que se mostra possível somente quando ocorrer, em caráter geral, para o pessoal ativo da Polícia Militar, ocasião em que as pensões serão automaticamente reajustadas, nos termos da lei (LCE 452/74, art. 18) e da jurisprudência, com caráter vinculante, do Supremo Tribunal Federal, por meio da tese dos Temas 156 e 396, que asseguram a paridade, se preenchidos os requisitos legais e constitucionais, sem prejuízo do reajuste anual, conforme legislação estadual de regência, na inteligência da tese do Tema 1224 da Corte Suprema. Sentença mantida.
Recurso não provido, com observação.